Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. COPARTICIPAÇÃO E MENSALIDADES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR APENAS OS DÉBITOS COM ORIGEM ANTERIOR À DATA DO CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos.
2. Restando incontroverso, a partir do confronto entre as versões das partes e da instrução probatória, que o uso do plano de saúde pelo beneficiário foi cancelado em novembro de 2018, somente são devidas as mensalidades e coparticipações cuja origem sejam anteriores ao cancelamento do plano.
3. Apelação conhecida e não provida.